Tribunal: TJMT
Processo: 1030981-37.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030981-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS VAZ - CPF: 044.293.821-74 (RECORRENTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1014154-20.2023.8.11.0001

Origem

:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente

:
VINÍCIUS DOS SANTOS VAZ

Recorrida

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Cuiabá (MT), 10 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o reclamante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 212725163), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente

o pedido inicial
e revogou a liminar de antecipação de tutela anteriormente deferida.

Em argumento recursal, o recorrente argumenta que a sentença que o eliminou do concurso público é nula, pois não enfrentou seus argumentos, violando o art. 489, § 1º, IV do CPC.

Afirma ter comprovado a instabilidade do sistema de envio de documentos, que resultou na duplicação e exclusão de arquivos, embora possuísse todos os documentos autenticados e dentro do prazo.

Aduz que a decisão, além de ignorar a jurisprudência relevante, foi desproporcional e irrazoável, pois a falha não pode ser atribuída a ele.

Por fim, requer a anulação da sua eliminação, a análise adequada dos seus argumentos e sua inclusão na lista final de aprovados.

Em contrarrazões, o reclamado rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante se submeteu ao concurso público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação social.

É certo que o referido certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
verbis
:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

Além disso, há previsão editalícia acerca da interposição de recurso administrativo no portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Dessa forma, configurado o
possível interesse na causa, faz-se necessária a inclusão da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (FUFMT) no polo passivo
, para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto,
o Juizado Especial é incompetente
para o julgamento da ação, tendo em vista a
necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo
, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa,
a ação deve ser extinta
, sem resolução de mérito, na forma da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Diante do exposto,
DECLARO, de ofício, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na forma

do art. 51, II, da Lei n
º
9.099/95, art. 27 da Lei n
º
12.153/09 c/c art. 485, IV, do C
ó
digo de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024